Tribunal: TJSP
Processo: 0003428-15.2014.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão da matéria – Acórdão devidamente fundamentado - Teses e questões já analisadas, não havendo motivo, apenas diante do descontentamento defensivo, para dar efeito infringente aos embargos – Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0003428-15.2014.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
REIVER DE ARAUJO LIMA DELMIRO, é embargado 4a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003428-15.2014.8.26.0223/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
no
0003428-15.2014.8.26.0223/50000
Origem: 1a Vara Criminal/Guarujá
Magistrado: Dr. Thomaz Corrêa Farqui
Embargante: REIVER DE ARAUJO LIMA DELMIRO
Embargado: Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
Voto no 39901
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Rediscussão da matéria
Acórdão devidamente fundamentado - Teses e questões já
analisadas,
não
havendo
motivo,
apenas
diante
do
descontentamento defensivo, para dar efeito infringente aos
embargos Embargos conhecidos e rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos por REIVER DE ARAUJO LIMA DELMIRO, em face
do v. Acórdão de fls. 476/488, desta Colenda Câmara que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e deu
provimento ao ministerial.
Busca
o
embargante,
em
síntese,
a
rediscussão da matéria examinada, ao argumento de omissão.
Relatei.
Os embargos de declaração devem ser
rejeitados, uma vez que não há qualquer omissão, ambiguidade,
obscuridade ou contradição no julgado, o qual adotou seu
posicionamento, devidamente explicitado e fundamentado,
concluído pela responsabilidade do réu, bem como pela
dosagem da reprimenda mais proporcional e razoável à luz do
caso concreto.
Percebe-se que o embargante não pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003428-15.2014.8.26.0223/50000 -Voto no
3
obter esclarecimento de algum ponto obscuro, contraditório
ou omisso, mas sim a reforma da decisão. Visa ampliar os
limites objetivos do recurso, rediscutindo os fundamentos do
julgado, a fim de imprimir caráter infringente aos seus
embargos ao desviá-los da destinação jurídico-processual
própria.
Porém, os embargos de declaração não são
hábeis ao reexame da causa, com a finalidade de modificar a
conclusão do julgado, conforme se depreende da decisão
abaixo:
“Incabíveis são os declaratórios, quando se
pretende rediscutir a matéria objeto de discussão
no aresto embargado, ao escopo de nova solução
jurídica. II
Embargos rejeitados.” (STJ,
EADRES 30357/SP, 2a S., rel. Min. Waldemar
Zveiter, v.u., j. 13/12/95, DJ 18/03/96, p.
7505).
Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: EDRESP 235455/SP, rel. Waldemar Zveiter, DJ
04/06/01, p. 170; EDRESP 93849/RN, rel. Aldir Passarinho
Júnior, DJ 28/09/98, p. 28; EERESP 156184/PE, rel.
Fernando Gonçalves, DJ 28/09/98, p. 122; REsp 9233/SP, rel.
Nilson Naves, RSTJ 30/412; EDRESP 38344/PR, rel. Milton
Luiz Pereira, DJ 12/12/94, p. 34323.
E, nas palavras de Pontes de Miranda, nos
embargos declaratórios, “não se pede que se redecida; pede-
se que se reexprima” (RJTJESP, ed. LEX, vol. 87/324), por
esse motivo que um “julgamento ex novo seria absurdo” (idem).
As questões, como dito alhures, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0003428-15.2014.8.26.0223/50000 -Voto no
4
sopesadas de modo minudente e de forma individualizada, não
havendo razão para debruçar-se sobre elas mais uma vez
somente porque a defesa não concorda com tal entendimento,
pois, repise-se, os embargos declaratórios não possuem esse
fito.
Posto
isto,
REJEITO
os
presentes
embargos.
EDISON BRANDÃO
Relator